Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702732-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO VICTOR SILVA BENATTI AGRAVADO: FAST SERVICE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CÁSSIO VICTOR SILVA BENATTI em face de FAST SERVICE EIRELLI - ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença n. 0706428-27.2020.8.07.0020, indeferiu extensão da gratuidade de justiça para fins de honorários e custas periciais anteriores. Confira-se a decisão agravada (ID 80494058): GRATUIDADE DE JUSTIÇA A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. O pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNCAO RELATIVA DE VERACIDADE. JUNTADA DE CARTÃO DE BENEFICIÁRIO DO INSS E DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DOCUMENTAÇÃO CUJO CONTEÚDO REVELA O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de cartão de beneficiário do INSS e de declaração de ajuste anual entregue à Receita Federal, a inexistência de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. 3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça produz efeito a partir do seu deferimento, sendo inexistente efeito retroativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1123244, 07088016220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte executada pleiteia a concessão do benefício com o fim exclusivo de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios e periciais, fixados por este Juízo e confirmados pela instância superior. Subsidiariamente, requer a redução proporcional dos ônus sucumbenciais, à luz da sua atual situação financeira. Vê-se, portanto, que ambos os pedidos são insubsistentes, dada a irretroatividade da concessão da gratuidade de justiça e, ainda, pela preclusão lógica ocorrida sobre tal pleito, em virtude do recolhimento das custas iniciais. Diante disso, indefiro os pedidos formulados pelo executado. BLOQUEIO DE VALORES A parte executada deixou impugnar a penhora de disponibilidades financeiras. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. A parte autora juntou planilha atualizada do débito, com o decote dos valores bloqueados (ID. 245472871). INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, indicar conta bancária para transferência dos valores bloqueados ao ID 234947120 (R$ 692,76). Fica a parte advertida que, dadas as dificuldades técnicas, expedido alvará ou ordem de transferência, não é possível a sua troca por outro meio antes do decurso de 30 (trinta) dias do alvará ou transferência expedida. Após, EXPEÇA-SE alvará ou ordem de transferência, no caso de ser indicada a conta, para levantamento dos valores. Vencidos os atos acima, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (art. 7-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, efetue-se a pesquisa através do sistema INFOJUD, a fim de localizar a declaração de renda e bens do devedor referente aos 02 últimos exercícios disponíveis. Sendo constatada a entrega de declaração de bens pela parte executada/contribuinte, o resultado deverá ser anexado a estes autos, impondo-se o sigilo processual apenas em tais documentos, cujo acesso deverá ser limitado às partes e respectivos advogados/defensores que atuam no feito, responsabilizando-se o credor por eventuais usos indevidos da documentação, tendo em vista se tratar de quebra de sigilo fiscal. SERASAJUD Quanto a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, este Juízo, recentemente, passou a entender viável a utilização do sistema SERASAJUD em favor das pessoas naturais credoras. Ocorre que, no caso de pessoas jurídicas, notadamente as de considerável grandeza, entende este Juízo desnecessária a intervenção Judicial, considerando que as referidas podem, muito bem, ante convênios e contratos, a facilitar o acesso, promover à inscrição em cadastro de inadimplentes, como atualmente fazem. Para isso, portanto, a expedição da certidão com amparo no art. 517, §2o do CPC se faz suficiente aos fins pretendidos pela requerente. Expeça-se certidão nos termos do art. 517, §2o do CPC. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o juízo de origem indeferiu a gratuidade sob o argumento de que o pedido teria como finalidade suspender a exigibilidade dos honorários fixados anteriormente, além de que a concessão seria irretroativa e estaria preclusa pela suposta “preclusão lógica” decorrente do recolhimento das custas iniciais; 2) a legislação é clara ao estabelecer a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), de modo que só poderia ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, inexistente no caso; 3) o juízo inverteu a lógica normativa ao negar a gratuidade sem sequer analisar os documentos juntados, os quais comprovam sua real condição econômica, incluindo extratos bancários e documentos que demonstram desemprego, ausência de renda e de patrimônio; 4) mesmo na hipótese de dúvida, o magistrado deveria ter oportunizado a complementação probatória, conforme exige o art. 99, §2o do CPC, o que não ocorreu; 5) o pagamento das custas iniciais não equivale à demonstração de capacidade financeira, pois arcou com o valor por acreditar no êxito da demanda, e isso não afasta sua hipossuficiência permanente; 6) a contratação de advogado particular não constitui prova de capacidade econômica, dado que honorários podem ser pactuados de diversas formas, inclusive de modo simbólico, parcelado, por terceiro ou condicionado ao êxito; 7) o acesso à justiça é garantia constitucional e que o indeferimento imotivado da gratuidade compromete esse direito, especialmente quando a parte demonstra risco de dano irreparável decorrente da exigência imediata de custas; 8) precedente recente do TJDFT reconheceu a hipossuficiência de parte com renda modesta, com base em critérios objetivos instituídos pela Defensoria Pública, reforçando que a avaliação não pode ser arbitrária; 9) jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a gratuidade é compatível com o processo de execução e que sua concessão visa justamente impedir que o custo do processo inviabilize a defesa; 10) o STJ, no Tema 1.178, está discutindo parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência, pedindo a suspensão do processo enquanto o tema não é decidido. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade de custas e despesas e impedir a prática de atos de constrição processuais até o julgamento do recurso, ou para conceder desde logo a gratuidade ou até o julgamento do STJ RESP 1.988.687/RJ. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está presente na afronta direta aos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC, ao indeferir a gratuidade da justiça sem qualquer fundamento concreto que afastasse a presunção de hipossuficiência, além de não ter sido oportunizada a comprovação complementar quando necessária. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste em imediato recolhimento de custas e despesas processuais, o que, diante de sua comprovada condição de miserabilidade, pode resultar na continuidade dos atos executórios, inclusive com penhora de ativos essenciais à sua subsistência. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para que seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo recursal. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque se observa que a pretensão deduzida possui natureza claramente retroativa, na medida em que busca desconstituir consequências processuais já consolidadas, notadamente aquelas relacionadas à exigibilidade dos encargos decorrentes da sucumbência. A gratuidade da justiça não produz efeitos ex tunc, sendo vedada a utilização do benefício para afastar encargos fixados de forma definitiva em momento anterior da demanda. O Código de Processo Civil, embora assegure o direito à gratuidade àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (arts. 98 e seguintes), não autoriza sua aplicação para desconstituir obrigações processuais já consumadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da preclusão. Ressalte-se que, ao longo da tramitação, o Agravante optou voluntariamente pelo recolhimento das custas iniciais, fato que constitui comportamento processual incompatível com o benefício pretendido neste momento, caracterizando preclusão lógica. Ademais, o pedido não se limita à análise atual da capacidade financeira, mas revela finalidade instrumental: suspender ou eliminar a exigibilidade de verbas já fixadas, o que evidencia tentativa de reverter efeitos jurídicos já estabilizados pela marcha processual. Tal pretensão, além de incompatível com a sistemática da gratuidade, desvirtua a natureza do benefício, que não se presta a funcionar como mecanismo de revisão indireta de decisões já acobertadas pela preclusão. Destaco entendimento nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX. NUNC. INTERPRETAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou a retificação do valor da dívida, limitando a exigibilidade dos honorários advocatícios ao percentual de 3%, com fundamento na interpretação de acórdão da instância superior que revogou a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é regular a decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e limitou a exigibilidade dos honorários advocatícios ao percentual de 3%, em razão da revogação da gratuidade de justiça com efeitos não retroativos. III. Razões de decidir. 3. A sentença originária fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, distribuídos em 30% ao autor e 70% à ré, com suspensão da exigibilidade em relação à ré por força da gratuidade de justiça. 4. O acórdão da instância superior revogou a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc e majorou os honorários da ré de 7% para 10%, estabelecendo que apenas o percentual majorado (3%) seria exigível. 5. A interpretação da decisão colegiada deve observar os efeitos temporais da revogação da gratuidade, que não retroage, mantendo a suspensão da exigibilidade dos honorários anteriormente fixados. 6. A decisão agravada, ao limitar a exigibilidade ao percentual de 3%, respeita os termos do título executivo judicial formado, não havendo afronta ao comando do acórdão. 7. A análise dos efeitos financeiros da reconvenção não é cabível no presente recurso, por ausência de pedido específico, de interesse recursal e risco de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc não autoriza a exigibilidade retroativa dos honorários advocatícios anteriormente suspensos, sendo exigível apenas o percentual de majoração fixado no acórdão.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, § 11, 98, § 3o, 523. (Acórdão 2045554, 0728449-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Decisão: CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. (se for o caso) Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 16:25:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador